Tribunal: TJMT
Processo: 1023614-36.2020.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Embargos Declaratórios: 1023614-36.2020.8.11.0001
Embargante(s): NATANAEL NUNES DOS SANTOS
Embargado(s): HDI SEGUROS S.A.
Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO
DECISÃO MONOCRÁTICA
Pretende a parte promovente, ora Embargante, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para modificar voto e acórdão proferidos que deram provimento ao recurso para condenar a parte promovente ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais).
A parte embargante alega que houve omissão no voto.
Não houve a apresentação de contrarrazões aos embargos de declaração.
Há certidão de intempestividade no Id. 104030032.
Em que pese os termos dos embargos, verifico que os embargos opostos são intempestivos, posto que em se tratando de Juizado Especial os prazos contam-se da sessão de julgamento, com fulcro no Enunciado 85, do FONAJE.
No caso, a sessão de julgamento ocorreu em 21.09.2021 e os embargos somente foram opostos em 29.09.2021, ou seja, após o prazo para sua tempestiva oposição.
Ademais, em que pese a manifestação constante no Id. 104073497, ressalto que é praxe que os acórdãos, em regra, sejam disponibilizados para lançamento no próximo dia útil seguinte ao julgamento, no entanto algumas vezes são confeccionados em momento posterior devido ao número de processos, o que justifica a data no lançamento do voto e acórdão.
Vejo que no presente caso o lançamento do voto e acordão ocorreu no dia 23.09.2021, ou seja, somente 02 (dois) dias úteis de depois, não havendo necessidade de restituição do prazo.
Portanto, forçoso reconhecer a intempestividade dos embargos declaratórios opostos.
Ante o exposto, monocraticamente, NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, posto que intempestivos.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Lúcia Peruffo
Juíza de Direito
Relatora